Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-06.2001.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000062-06.2001.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ERI ALEXANDRIA DA CUNHA e outros (5) Advogado(s): JIMMY BRITO SILVA, ARTHUR RAMOS COSTA NETO, ALEX EMANUEL VIVAS SAMPAIO, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, BATISTA CICERO DE ASSIS, WAGNER VELOSO MARTINS, VIVALDO DO AMARAL ADAES, NELSON DA COSTA BARRETO NETO, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, MURIEL GAUDENCIO DA SILVA BARBOSA, PAULO DE SOUZA FLOR JUNIOR, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABUSO DE AUTORIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ABUSO DE AUTORIDADE. MÉRITO. QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA EM AUTORIA COLETIVA. ANIMUS NECANDI. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Gledson Ferreira de Ribeiro, Regian Antonio do Nascimento e Márcio Luis Siqueira de Carvalho contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, rejeitou preliminar de nulidade e negou provimento aos recursos em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia pela prática de homicídio qualificado e abuso de autoridade. Os embargantes alegam omissões, contradições e obscuridades na fundamentação do acórdão, notadamente quanto à ausência de análise individualizada das condutas, à não apreciação de teses defensivas como a inexistência de animus necandi e à ausência de fundamentação clara sobre a responsabilidade de cada acusado. 2. Através da petição de ID 82938546, Gledson Ferreira de Ribeiro requereu a chamamento do feito à ordem, com fundamento na necessidade de apreciação de matéria de ordem pública, pugnando pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de abuso de autoridade. Para tanto, invocou os art. 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer eventual prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime de abuso de autoridade. (ii)verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar de forma individualizada a conduta de cada embargante; (iii) averiguar se houve contradição ou obscuridade quanto à presença do animus necandi; (iv) apurar eventual omissão quanto à análise de excludente de ilicitude e pedido de desclassificação da imputação penal; (v) examinar se houve violação ao dever constitucional de fundamentação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de abuso de autoridade, imputado aos embargantes tendo em vista o transcurso de mais de nove anos entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, superando o prazo prescricional de dois anos previsto no art. 109, VI, do CP, vigente à época dos fatos. 4. O acórdão embargado explicita que, na fase de pronúncia, é suficiente a existência de indícios de autoria e materialidade, não sendo exigida prova plena nem individualização exaustiva da conduta dos acusados em contexto de autoria coletiva, conforme previsto no art. 413 do CPP e consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. 5. A decisão impugnada apresenta fundamentação clara e coerente, com base em prova pericial e testemunhal colhida em juízo, descrevendo a atuação coordenada dos policiais desde a abordagem da vítima até sua chegada à delegacia, afastando a alegação de omissão quanto à responsabilidade de cada embargante. 6. A tese de ausência de animus necandi foi expressamente analisada e rejeitada com base na gravidade das lesões, no local dos golpes (regiões vitais), na continuidade das agressões mesmo com a vítima imobilizada e inconsciente, e na atuação concatenada dos agentes, evidenciando o dolo homicida. 7. A possibilidade de desclassificação para lesão corporal ou homicídio culposo foi rechaçada, pois os elementos dos autos indicam, de forma indiciária, a prática de crime doloso contra a vida, sendo a avaliação do mérito reservada ao Tribunal do Júri. 8. A alegação de excludente de ilicitude, como o estrito cumprimento do dever legal, foi afastada, pois os atos praticados extrapolam os limites da legalidade e não há verossimilhança que justifique o acolhimento dessa tese nesta fase processual. 9. A decisão apresenta fundamentação adequada e suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988, com descrição lógica dos fatos e motivação coerente, não configurando obscuridade, contradição ou omissão. 10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem podem ser utilizados como meio de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos acolhidos em parte para declarar a extinção da punibilidade, pela ocorrência de prescrição, quanto ao crime de abuso de autoridade imputado aos embargantes. Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando configurada pela análise objetiva dos marcos processuais e dos prazos legais." "A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária a prova cabal ou a individualização minuciosa das condutas em casos de autoria coletiva." "A existência de animus necandi pode ser reconhecida com base na gravidade e localização das lesões, na continuidade das agressões e na atuação conjunta dos agentes." "A fundamentação da decisão que mantém a pronúncia é válida quando indica elementos objetivos dos autos e descarta as teses defensivas com base em provas colhidas em juízo." "Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou para promover o prequestionamento dissociado da demonstração de omissão, obscuridade ou contradição." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, alínea “d”, e 93, IX; CPP, arts. 155, 413, 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 74172/GO, Rel. Min. Marilza Maynard, T6, j. 03.04.2014, DJe 15.04.2014; STJ, HC 240540/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 13.03.2018, DJe 12.04.2018; TJ-BA, Apelação 0507581-35.2017.8.05.0022, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal, j. 05.06.2024; TJ-MT, Apelação 1009547-35.2021.811.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 07.12.2021, DJe 10.12.2021. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000062-06.2001.8.05.0191, tendo como embargantes REGIAN ANTONIO DO NASCIMENTO, MARCIO LUIS SIQUEIRA DE CARVALHO e GLEDSON FERREIRA DE RIBEIRO e embargado o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher parcialmente os embargos declaratórios opostos para declarar a extinção da punibilidade dos pronunciados quanto ao delito de abuso de autoridade, com base nos art. 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4